Tribunal: TJES
Processo: 5001432-73.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-73.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA ANDREA DE LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

É preciso esclarecer, de início, que, apesar de narrar que fez um empréstimo, observa-se que, na verdade, a recorrente contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Dito isso, vê-se que, na inicial, a requerente informa que já teriam sido descontados do seu benefício previdenciário, até a data do protocolo da presente ação, R$ 6.567,00. O banco recorrido, através do contrato de ID 369049, demonstra que a recorrente teria contratado o valor de R$ 1.782,00, ou seja, a mesma pagou R$ 4.785,00 a mais do que o valor contratado.

No caso em análise, como a recorrente prova que pagou o valor total contratado, há que se considerar que o referido débito foi adimplido, até porque o consumidor não tinha conhecimento de que os descontos mensais em seu benefício não estariam amortizando o capital, mas somente os juros da dívida, com subsequente aumento involuntário e desproporcional do passivo.

Insta mencionar que os descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2014 na folha de pagamento da autora.

Reforçando essa conclusão cito recente julgado do TJDF, que retrata situação muito semelhante à dos presentes autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa- fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III) (Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016). [...] lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º). [...] VI. Noutro giro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora/recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
[...] (TJDF; RInom 0704300-50.2018.8.07.0005; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 04/12/2018; DJDFTE 10/12/2018; Pág. 494) (grifei)

Ainda sobre o tema, colaciono trecho do voto do Exmo. Relator do Recurso Inominado Nº 70082766551 (Nº CNJ: 0248564-55.2019.8.21.7000), do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso análogo ao dos autos:

O art. 39 do CDC elenca práticas vedadas aos fornecedores de produtos ou serviços, considerando-as abusivas, as quais se aplicam perfeitamente a esta conduta ora denunciada. Vejamos cada uma delas, comentando abaixo de cada inciso pertinente:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Este inciso é violado porque para contrair empréstimo obriga-se o consumidor, de forma dissimulada, a contratar suposto cartão de crédito, que no mais das vezes sequer lhe é enviado;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou serviço;

Também este inciso é violado, uma vez que o consumidor nunca solicita efetivamente cartão de crédito nenhum.

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, pra impingir-lhe seus produtos ou serviços;

O público alvo desta prática é o consumidor aposentado, muitas vezes aquele que recebe a aposentadoria especial do INSS de um salário mínimo, geralmente pessoas simples, às vezes doentes, com idade avançada, melhor para estes bancos que seja sem muita instrução, sendo que se prevalecem exatamente dessas condições para impingir seus produtos e serviços, o que atrai a incidência deste dispositivo
.

Dessa forma, entendo que o contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado se mostra excessivamente desvantajoso à parte consumidora, tendo em vista que, além de não se tratar de empréstimo pessoal puro e simples, como por ela pretendido, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos de aposentadoria da parte autora, configurando a abusividade prevista pelo art. 39, inc. IV, do CDC.

Ainda, como corolário da falha na prestação do dever de informação e do fato de a instituição financeira ter efetuado descontos no benefício previdenciário da recorrente de valores referentes a contrato diverso do que mesma pretendia pactuar, resta deflagrado o dano moral
in re ipsa
, ou seja, ínsito ao próprio fato, especialmente se considerarmos que a autora é idosa, aposentada, sendo esse o público preferencial das instituições financeiras para a oferta desse crédito.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é sabido que, na sua mensuração, deve o julgador, valendo-se do bom senso e adstrito às peculiaridades do caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial

Com pertinência à determinação do quantum da indenização por lesão imaterial, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Dessa compreensão, cito ad exemplum:
“APOSENTADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, COM BASE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. O aposentado, mais do que qualquer outra pessoa assalariada, vê-se diante de situação extremamente grave e aflitiva com a fraude perpetrada, pois sofre considerável desconto nos proventos sem que haja sido beneficiário de crédito algum. E tudo isto ocorre na fase da vida em que restritas possibilidades de acréscimo de renda se lhe descortinam, a despeito do incremento de gastos. Em última análise, a fraude coloca em risco a própria subsistência da pessoa. A situação experimentada pelo autor ingressou na esfera íntima, desestabilizando a sua harmonia interior. Dano moral configurado. [...]”.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, compensando com tal contentamento a aflição que experimentou durante os vários meses em que sofreu os descontos indevidos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO e declaro quitado o contrato entre as partes e condeno a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.